Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou embargos interpostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante por não ter cumprido o prazo estipulado para a prestação de contas de termo de compromisso firmado entre o Incra e o município de Curralinho/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Alda Aires Costa contra o Acórdão 7720/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela responsável contra o Acórdão 4943/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual negou provimento ao recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares suas contas, por não ter cumprido o prazo estipulado para a prestação de contas de Termo de Compromisso firmado entre o Incra e o município de Curralinho/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.